Tribunal: TJSP
Processo: 2182342-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
'Habeas corpus' – Pedido idêntico a 'writ' a ser julgado na mesma data – Ordem Prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2182342-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Valparaíso, em que é paciente MICHELE
POLIANA DOS SANTOS, Impetrantes NATHALY FERNANDA DE LIMA e
MILTON WALSINIR DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, JULGARAM PREJUDICADA a ordem. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182342-47.2020.8.26.0000 -Voto no 1530
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2182342-47.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Imptes: MILTON WALSINIR DE LIMA e NATHALY FERNANDA DE
LIMA
Pacte: MICHELE POLIANA DOS SANTOS
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE VALPARAÍSO SP
'Habeas corpus' Pedido idêntico a 'writ' a ser julgado na
mesma data Ordem Prejudicada.
Voto no 1530
Milton Walsinir de Lima e Nathaly Fernanda
de Lima, Advogados, impetram ordem de “Habeas Corpus”, com pedido
liminar, em favor de MICHELE POLIANA DOS SANTOS, contra ato
praticado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de
Valparaíso SP, nos autos n° 1500202-89.2020.8.26.0651, instaurado pela
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Pleiteiam a substituição da prisão preventiva pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182342-47.2020.8.26.0000 -Voto no 1530
3
domiciliar, alega que possui filhos menores de doze anos e que o cenário
de disseminação de Covid-19 impõe situação de grave risco, incidindo na
hipótese do Habeas Corpus Coletivo n° 143.641/SP do Supremo Tribunal
Federal, bem como na recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça.
Verificou-se que este writ possui objeto idêntico
ao de no. 2181646-11.2020.8.26.0000, distribuído em 03/08/2020, desta
forma o pleito liminar restou prejudicado, sendo determinado o
apensamento destes autos ao mencionado Habeas Corpus para julgamento
na mesma oportunidade (fls. 66).
É o relatório.
Observo que o habeas corpus ao qual este feito
foi apensado, a ser julgado na mesma sessão que o presente, prejudica a
análise desta ordem, uma vez que analisa o objeto deste writ.
Assim, tendo em vista que o julgamento do
mandamus acima especificado ocorrerá na mesma data que este feito, fica
prejudicada a análise desta ordem, uma vez que idênticos os pleitos.
Face ao exposto, JULGA-SE PREJUDICADA a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182342-47.2020.8.26.0000 -Voto no 1530
4
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator